Tribunal: TJSP
Processo: 1008412-66.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços de revisão de cálculo de IPTU na esfera administrativa, perante à Municipalidade. Ação de restituição de valores c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com

Ementa:

Apelação. Prestação de Serviços de revisão de cálculo de IPTU na esfera administrativa, perante à Municipalidade. Ação de restituição de valores c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Descabimento do pleito de nova perícia. Questionamentos que, na verdade, revelam-se mero descontentamento do condomínio Autor com o resultado do trabalho do "expert". Desnecessidade de produção de prova oral ante a conclusão inequívoca da prova pericial produzida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.